Tribunal: TJES
Processo: 5000561-62.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-62.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ULISSES HELENO TEXEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 5000561-62.2025.8.08.0066.

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.e ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: ULISSES HELENO TEXEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. REFINANCIAMENTO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DEMONSTRADA. MERA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO INSUFICIENTE PARA INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

CASO EM EXAME

A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando não reconhecer três contratos de empréstimo consignado.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes as contratações, condenar as instituições financeiras à restituição em dobro dos descontos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformados, os bancos interpuseram recurso sustentando a regularidade das contratações eletrônicas, a comprovação do crédito disponibilizado ao consumidor e a inexistência de qualquer elemento indicativo de fraude.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a documentação apresentada pelas instituições financeiras é suficiente para demonstrar a regularidade das contratações e afastar a pretensão declaratória e indenizatória deduzida pelo autor.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Da regularidade das contratações

Assiste razão aos recorrentes.

Embora a parte autora afirme não reconhecer os contratos impugnados, a documentação produzida pelas instituições financeiras revela conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência das operações.

Constam dos autos as respectivas Cédulas de Crédito Bancário, documentos relativos à formalização eletrônica das operações, demonstrativos de pagamento, registros das contratações e comprovantes da disponibilização dos valores contratados, documentos aptos a evidenciar a regularidade dos negócios jurídicos celebrados.

O recurso ainda individualiza cada uma das operações, indicando tratar-se de contratos celebrados em 24/02/2021, 28/07/2021 e 04/03/2024, sendo um deles expressamente qualificado como refinanciamento de operação anterior.

A contratação eletrônica constitui modalidade plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, não se exigindo assinatura física quando presentes mecanismos idôneos de autenticação e elementos capazes de demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

No caso concreto, a documentação apresentada supera a mera juntada de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios, revelando lastro documental suficiente para comprovar a contratação.

6. Da distribuição do ônus da prova

Embora incumba ao fornecedor comprovar a existência do negócio jurídico quando impugnado pelo consumidor, esse ônus foi adequadamente cumprido.

Uma vez produzida prova documental consistente da contratação e da disponibilização dos valores, competia ao autor demonstrar concretamente a ocorrência de fraude, utilização indevida de seus dados pessoais ou qualquer circunstância apta a infirmar a autenticidade dos documentos apresentados.

Todavia, a inicial limita-se à negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos probatórios capazes de desconstituir a documentação produzida pelos recorrentes.

Não se verifica, portanto, prova suficiente de vício de consentimento ou de fraude apta a justificar a invalidação dos contratos.

7. Da disponibilização do crédito

Outro aspecto relevante consiste na demonstração de que os valores objeto das operações foram efetivamente disponibilizados em favor do consumidor.

A própria sentença recorrida determinou que os valores creditados fossem compensados na fase de liquidação, circunstância que evidencia o reconhecimento de que houve efetiva liberação do numerário ao autor, incompatível, em princípio, com a alegação de inexistência absoluta da contratação.

Esse contexto reforça a regularidade das operações e afasta a tese de contratação inexistente.

8. Dos danos materiais e morais

Reconhecida a validade das contratações, não subsiste fundamento para declaração de inexistência dos contratos, restituição dos valores descontados ou condenação por danos morais.

Inexistente falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito imputável às instituições financeiras.

Consequentemente, devem ser julgados improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, revogando-se a tutela anteriormente concedida
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, diante do êxito dos recorrentes, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)